Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Leandro Souza Comércio de Móveis para Ambientes - EIRELI contra decisão que decretou sua revelia nos autos do cumprimento de sentença movido por Sylvia de Albuquerque Carvalho (n.o 0717760-77.2022.8.07.0001). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para reabrir o prazo para apresentação de contestação, alegando nulidade na citação e a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reabertura do prazo para que o devedor/agravante, declarado revel, apresente contestação, em observância ao devido processo legal e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no artigo 346, parágrafo único, do CPC, o revel possui o direito de intervir no processo em qualquer fase, assumindo-o no estado em que se encontrar, sem prejuízo do direito de produzir provas, conforme previsão do artigo 349 do CPC.
4. Verifica-se que o juízo de origem já havia reaberto o prazo para apresentação de defesa, permitindo ao agravante apresentar contestação e reconvenção, situação que reforça a adequação da medida ora deferida.
5. Conclui-se pela necessidade de devolução integral do prazo para a defesa, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O réu declarado revel, que teve nulidade de citação acolhida, deve ter o prazo reaberto para apresentação de defesa, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e seguintes; art. 346, parágrafo único; art. 349.